Tribunal: STF
Processo: HC 213364
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidades. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 719.323, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 1º, I, c/c § 1º, I e II, e § 4º, da Lei n. 9.613/18.



3. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento à apelação da defesa. Em seguida, foi impetrado no TRF habeas corpus, extinto sem julgamento de mérito. Após, houve a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 719.323, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta “a inconstitucionalidade do § 2º do artigo 2º da Lei 9.613/98”. Alega que “o conhecimento da impetração requerida junto ao C. STJ, ainda que ex officio, era de rigor, posto que a inconstitucionalidade, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo depois de preclusas as vias impugnativas e formada a denominada coisa julgada”.



5. Prossegue a narrativa para afirmar que, frustradas as tentativas de localizar o paciente para a citação pessoal, “a medida de mais inteira legalidade (...) seria a aplicação do disposto no art. 366 do Código de Processo Penal, (...) o que não ocorreu (...). Aduz que “fora nomeado pelo DD. Juízo defensor dativo” e “[o] processo crime continuou em curso e se findou com a r. sentença condenatória”. Além disso, ressalta que “o paciente apenas fora interrogado em sede policial, (...) o que não supre a citação tampouco o comparecimento espontâneo em juízo”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de anular a ação penal, a partir do “momento da decisão em que se nomeou o advogado dativo”. Cumulativamente, pleiteia a “suspensão do curso processual e do prazo prescricional com a consequente expedição de contramandado de prisão”.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, informações constantes dos autos apontam que a condenação transitou em julgado em 14.08.2020.



12. Não bastasse isso, verifico que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/MS e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



13 Por fim, ressalto que as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator